Tribunal: TJSP
Processo: 2296601-50.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Desacato
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Habeas corpus. Execução. Revogação do sursis. Não cumprimento das obrigações impostas. Denegação. Formalmente fundamentada a decisão do Juízo da execução penal, e não comportando ela ilegalidade manifesta, não cabe concessão de ordem de habeas corpus, mesmo porque eventual irresignação é matéria de competência originária daquele Juízo, cuja decisão pode ser objeto de recurso de agravo ao Tribunal

Ementa:
Habeas corpus. Execução. Revogação do sursis. Não cumprimento das obrigações impostas. Denegação. Formalmente fundamentada a decisão do Juízo da execução penal, e não comportando ela ilegalidade manifesta, não cabe concessão de ordem de habeas corpus, mesmo porque eventual irresignação é matéria de competência originária daquele Juízo, cuja decisão pode ser objeto de recurso de agravo ao Tribunal (Lei 7.210/1984, artigo 66, inciso III, alínea "b"; artigo 197).